Tribunal: TJDFT
Processo: 0730625-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730625-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO LIMA FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (Proc. 0709667-74.2022.8.07.0018) ajuizado por ANTÔNIO AUGUSTO LIMA FILHO, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do IRDR 21/TJDFT. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 200317528 dos autos originários), verbis: Vistos etc. Indefiro o pedido do Distrito Federal de ID 199818884, uma vez que questão submetida a julgamento do IRDR 21 é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". A mencionada Lei extinguiu as fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. Desse modo, diferentemente do alegado pelo Distrito Federal, conforme a decisão de ID 136506698, a qual analisou e rejeitou a preliminar de ilegitimidade, constou a seguinte fundamentação: Compulsando detidamente os autos, verifico a alegação de ilegitimidade não procede. Isso porque, ao contrário do defendido pelo executado, o exequente não integrava a Fundação Hospitalar do Distrito Federal, entidade integrante da administração indireta, mas sim o Instituto de Saúde (ISDF), o qual era órgão relativamente autônomo integrante da estrutura da Secretaria de Saúde, conforme Decreto 4.162/1978. Dessa forma, os servidores lotados no extinto ISDF mantinham vínculo funcional direto com o Distrito Federal, sendo, portanto, abrangidos pela coisa julgada da Ação Coletiva n. 32.159/97. Logo, não é o caso de suspender a demanda, tendo em vista o distinguishing. Intime-se. Nas razões do recurso (ID 62001865), o Distrito Federal sustenta que a discussão sobre a legitimidade ativa impede o prosseguimento do cumprimento individual de sentença de origem. Ressalta que foi, recentemente, admitido o IRDR no 21, oportunidade em que foi deliberada a suspensão de todos os processos que versam sobre a legitimidade ativa de pessoas jurídicas da administração indireta e dos servidores representados por outros sindicatos diversos da ação coletiva onde se formou o título executivo judicial, mostrando-se imprescindível a suspensão do feito até o julgamento em definitivo do incidente. Afirma que, conforme Tema 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, apenas é autorizada expedição de precatório ou requisição de pequeno valor quando há parcela incontroversa e autônoma, não sendo este o caso dos autos, já que a parte não deve figurar no polo ativo da demanda. Defende ser imprescindível o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, porquanto estão presentes os requisitos legalmente exigidos para que lhe sejam evitados maiores prejuízos. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, a fim de cancelar eventuais expedições de Precatório RPVs, respeitando-se o IRDR no 21. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC6 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e restar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Consoante acima exposto, o Ente Distrital sustenta que o exequente, ora agravado, não possui legitimidade ativa para a execução da Ação Civil Pública no 32.159/97, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF) (ID 129287032 dos autos de origem), e o título executivo judicial condenou apenas o Distrito Federal ao pagamento de parcelas de benefício alimentação. O IRDR no 21 foi admitido para definição da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. (g.) Cito, também, o disposto no art. 2o do Decreto n.o 21.479/2000: “Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente do Instituto de Saúde do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação provisória na Secretaria de Estado de Saúde.” Nota-se que os servidores ocupantes de cargos efetivos do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal apenas passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal em 2000, ao passo que a tese jurídica a ser firmada no IRDR é de que somente os servidores da administração direta na data da propositura da ação coletiva, ou seja, 1997, têm legitimidade para propor a execução do julgado coletivo. Justificado, pois, o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do IRDR no 21/TJDFT. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, até julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator